Tribunal: TJPA
Processo: 0012045-18.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012045-18.2018.8.14.0009

APELANTE: EMANUEL DA SILVA PINA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade por meio de apelação criminal; (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido por ser incabível em sede de apelação, por inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado desta Corte.

4. A condenação pelo crime de tráfico é mantida diante da existência de elementos robustos de prova, incluindo relatório circunstanciado, transcrições de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas, especialmente de policial militar, que apontam a atuação do réu na distribuição de entorpecentes em Bragança/PA.

5. A condenação por associação para o tráfico também encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram vínculo estável e permanente entre o apelante e outro indivíduo, com divisão de tarefas, tratativas sobre a comercialização de drogas e coordenação mesmo durante a prisão.

6. O pedido genérico de redução de pena não pode ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade, pois não há impugnação específica dos fundamentos da sentença quanto à dosimetria. Ademais, as penas foram corretamente fixadas, ausente teratologia ou flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de pedido de liberdade formulado em apelação criminal quando a via adequada seria o habeas corpus. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se dar mesmo sem apreensão da substância, sendo suficiente a existência de provas documentais, testemunhais e interceptações que demonstrem a traficância. 3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade de comercializar entorpecentes. 4. Não se conhece de pedido genérico de redução da pena sem impugnação específica, conforme princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, arts. 59, 69 e 33, §2º, “a”; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.240/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, REsp nº 2.153.775/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Emanuel da Silva Pina, apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (ID 92938677 pag. 01/25).

O apelante requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela redução das penas ao mínimo legal (ID 14852850).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14852861), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23495571).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Em primeiro plano, saliento que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pedido para recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Por tal razão,
não conheço
a preliminar suscitada.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada, em primeiro plano, pelo Relatório Circunstanciado de Tráfico de Drogas (ID 51824798 – pág. 23 e ss. e ID 14852722 - Pág. 4), em que constam diversas conversas relativas à negociação de drogas envolvendo o acusado.

Por outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas de acusação, sobretudo do policial militar NATANAEL SOARES OLIVEIRA, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento do

policial NATANAEL SOARES OLIVEIRA
,

“Que não participou da prisão dos acusados; que a Operação se iniciou com a prisão em flagrante do acusado de vulgo “Orelha”, de prenome Wilker; que a prisão foi em 2017;
que no celular do ‘Orelha’ foram encontradas conversas relativas a tráfico de drogas na região; que o acusado EMANUEL figurava na agenda do ‘Orelha’
; que chegaram no réu LUIS CARLOS pela interceptação do número de sua genitora; que a REGIANE virou alvo a partir do contato com o EDSON; que REGIANE vendia drogas para um terceiro que não conseguiram identificar; que REGIANE vendia drogas na invasão Júlio Quadros;
que REGIANE vendia em casa; que o LUIS CARLOS vendia pro EMANUEL; que o EMANUEL era quem distribuía na cidade de Bragança; que EMANUEL era conhecido pelo vulgo ‘Atirador
’; que a operação foi dividida em 04 (quatro) períodos, começando em 2017 e terminando em 2018; que todas as pessoas que foram interceptadas na operação estava comercializando drogas; que inclusive a acusada estava comercializando drogas; que REGIANE vendia maconha; que LUIS CARLOS e EMANUEL vendiam pedras de oxi; que acompanhou quando o celular foi analisado; que o celular que deu origem à operação continha drogas, fotos, mensagens que revelavam a comercialização de entorpecentes; que no depoimento do ‘Orelha’ este autorizou os policiais a terem acessos ao conteúdo de suas conversas; que estava presente na prisão do acusado LUIS CARLOS, vulgo ‘PATY’” (ID 14852846, pág. 8)

Ante o quadro, incide o entendimento jurisprudencial de que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como ocorreu na espécie, conforme se extrai do Relatório da autoridade policial, em harmonia com as transcrições das interceptações telefônicas constantes do processo desmembrado nº 0006756-41.2017.8.14.0009 (IDs 63478753–63478755), restando evidenciado que o recorrente atuava na distribuição de entorpecentes na região, como corretamente reconhecido na sentença condenatória (ID 92938677, pág. 01/25), razão pela qual não há como acolher o pedido absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em complemento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito.” (STJ,
AgRg no HC n. 788.240/BA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13/8/2024), hipótese retratada nos autos.

Não obstante, o apelante pleiteia a absolvição do delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de ausência de demonstração de
animus associativo
para a prática delituosa.

Sem embargo, verifica-se que a imputação do crime de associação para o tráfico decorre das interceptações telefônicas realizadas no curso da operação policial, as quais evidenciaram vínculo estável e permanente entre EMANUEL DA SILVA PINA e LUIS CARLOS ROSA MARTINS, conhecido como “PATY”, voltado à prática do tráfico de drogas. As transcrições (processo nº 0006756-41.2017.8.14.0009, IDs 63478753–63478755) revelam tratativas sobre a negociação de 150g de oxi e cobrança de valores relacionados ao tráfico, inclusive com ordens dadas por LUIS CARLOS, mesmo preso, à sua mãe, MARIA DAS DORES ROSA, para arrecadação de dívidas. Ressalta-se, ainda, que as conversas demonstram atuação reiterada de ambos na mercancia ilícita, sendo conhecidos traficantes na região de Bragança (ID 14852846, pág. 13).

Com efeito, “cediço o entendimento de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo”, sendo certo que, na hipótese, foram apontados “elementos concretos, constantes dos autos, que comprovam o
animus
associativo e a estabilidade do vínculo, sobretudo pela troca de informações e detalhes quanto às negociações de valores e quantidade de entorpecentes, evidenciadas pelas provas documentais e pelos depoimentos dos policiais” (
REsp n. 2.153.775/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024), o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Noutro giro, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução reprimenda imposta, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

À vista disso, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

No ponto, o juízo recorrido considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, em face dos delitos do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, fixando, desse modo, as penas no patamar mínimo de 05 anos e 03 anos de reclusão respectivamente. Na segunda fase, não se observou a concorrência de circunstâncias atenuantes, mas, tão somente, a agravante da reincidência, que elevou a pena em 1/6 (um sexto), em detida fundamentação. Na terceira fase não incidiram causas de diminuição ou aumento de pena, e na forma do art. 69 do CP, as penas foram somadas, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025